Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008010-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC - CPF: 522.849.481-20 (AGRAVANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA DE VALOR JÁ LIQUIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se configura excesso de execução o cálculo que aplica correção monetária e juros moratórios de forma retroativa sobre cada parcela mensal de multa por atraso na entrega de imóvel, quando já existe valor global definitivamente liquidado por decisão judicial transitada em julgado.

III. Razões de decidir
:

3. A liquidação individual da sentença coletiva estabeleceu definitivamente o valor devido em R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), correspondente à cláusula penal pelo atraso de 53 (cinquenta e três) meses na entrega do imóvel, decisão mantida em grau recursal e transitada em julgado.

4. A parte exequente, ao efetuar novo cálculo aplicando correção monetária retroativa mês a mês sobre cada parcela individual, descumpriu a coisa julgada e extrapolou os limites do título executivo judicial. O valor já liquidado deve servir como base única para incidência dos encargos da mora, vedando-se a dupla correção que resultaria em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Constitui excesso de execução a aplicação de correção monetária retroativa sobre parcelas mensais individualizadas quando já existe valor global definitivamente liquidado por decisão transitada em julgado, devendo os encargos moratórios incidir exclusivamente sobre o montante consolidado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 0019633-95.2017.8.11.0041, proposta contra
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA.
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela agravada e fixando o valor do débito em R$ 224.218,33 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

E condenou a exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o excesso de execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que “
a decisão agravada, ao não reconhecer o direito à cobrança dos encargos de mora mês a mês, viola expressa disposição contratual e o comando judicial exarado na sentença
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à cobrança dos encargos de mora, mês a mês.

Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada (Id. 278031361).

Recolhido o preparo recursal (Id. 282444888).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 282728375).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 290217360).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 290985376, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 0019633-95.2017.8.11.0041, proposta contra
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA.
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela agravada e fixando o valor do débito em R$ 224.218,33 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

Na origem, alega-se que a exequente, ora agravante, requereu o cumprimento da sentença no valor de R$ 245.487,68 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), tendo sido acolhida a impugnação apresentada pela executada, ora agravada, sendo reconhecido pelo d. Juízo
a quo
excesso de execução correspondente ao montante de R$ 21.269,35 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e fixado como correto o importe de R$ 224.218,33 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos), além de autorizar o parcelamento deste valor.

Na ação coletiva (autos n. 0045290-49.2011.8.11.0041) proposta por Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo — origem do título executivo judicial — foi determinada a alteração da cláusula décima, parágrafo segundo, do instrumento particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura, referente ao empreendimento denominado “Condomínio Morada do Parque”, para constar o seguinte:

Redação original
:

“
Caso o atraso na conclusão da obra seja superior a 6 (seis) meses a contar do prazo definido acima, a INCORPORADORA pagará a COMPRADORA, a partir do 7o (sétimo) mês,
uma multa correspondente ao valor mensal de 50% (cinquenta por cento) do aluguel cobrado no mercado imobiliário local
, por apartamento de mesmo padrão (tamanho, localização e unidades por andar) do imóvel objeto da presente promessa, por mês de atraso, isto se a COMPRADORA tiver adimplido a integralidade de suas obrigações, inclusive o valor referente a entrega de chaves.
” (autos de origem, Id. 54074351 – Pág. 42).
[sem destaque no original]

Redação alterada por decisão judicial
:

“
Caso o atraso na conclusão da obra seja superior a 6 (seis) meses a contar do prazo definido acima, a INCORPORADORA pagará a COMPRADORA, a partir do 7o (sétimo) mês,
uma multa correspondente ao valor mensal integral do aluguel cobrado no mercado imobiliário local
, por apartamento de mesmo padrão (tamanho, localização e unidades por andar) do imóvel objeto da presente promessa, por mês de atraso, isto se a COMPRADORA tiver adimplido a integralidade de suas obrigações, inclusive o valor referente a entrega de chaves.
” (autos de origem, Id. 54074351 – Pág. 68).
[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que a multa devida ao adquirente por atraso na entrega do imóvel adquirido passou de 50% (cinquenta por cento) para o valor mensal integral do “
aluguel cobrado no mercado imobiliário local, por apartamento de mesmo padrão
”.

Em sede de liquidação individual de sentença coletiva, a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (acórdão, Id. 137384361) manteve a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, cujo dispositivo da sentença está assim redigido:

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e, condeno a empresa requerida, ao pagamento do valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), referente a cláusula penal contida no contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, pelo atraso na entrega do imóvel em questão, referente ao período de cinquenta e três (53) meses, conforme descrito na inicial.

A condenação deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor da condenação, com fulcro no parágrafo único, do art. 86, do CPC.
” (Id. 54918900 – Pág. 14).

Registra-se que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo majorou os honorários advocatícios para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação e o c. Superior Tribunal de Justiça elevou para o percentual de 17% (dezessete por cento), tornando definitivo o montante arbitrado a título de honorários de sucumbência (acórdão e decisões monocráticas, Ids. 137384373 e 137385099).

Posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, a agravante manifestou: “
O valor total, excluído custas e despesas processuais, é de R$ 240.674,20 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) na data de 16/02/2024. Sobre este montante incide a multa de 2%, totalizando R$ 245.487,68 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser atualizada até a data da efetiva quitação
.” (autos de origem, pedido de cumprimento de sentença, Id. 142037290 – Pág. 4).

A agravada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença consignando: “
é correta a realização do cálculo sobre o valor fixo, com incidência de juros de 1% (um por cento) e correção monetária, bem como honorários sucumbenciais de 17% (dezessete por cento)
”, (autos de origem, Id. 149380129 – Pág. 10).

O d. Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, assentou sobre o alegado excesso de execução:

“
A sentença é clara ao determinar o pagamento do montante de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), o qual foi definido como valor da causa e obtido a partir da simples multiplicação do valor do aluguel apresentado na inicial, pelo número de meses do atraso na entrega do imóvel.

Conforme se verifica na petição inicial, (id. 54074351; fls. 13/15-PDF), para apurar o montante da indenização pretendida, de acordo com a cláusula penal do contrato e do que foi decidido na ação coletiva, a requerente indicou que o valor do aluguel mensal de um apartamento equivalente ao seu, na época da propositura da ação, variava entre R$1.200,00 a R$1.400,00, fixando o valor do aluguel mensal pela média, em R$1.300,00.

[...]

Veja-se que a requerente utilizou valores já atualizados e não retroativos ao mês de novembro de 2011, termo inicial do atraso na entrega do apartamento. Também não apresentou comprovantes de pagamentos de aluguéis, a partir do mês de novembro de 2011, a fim de justificar a incidência retroativa da correção monetária, a partir de cada desembolso mensal.

Portanto, ao propor a ação, a requerente o fez apresentando o valor médio atualizado do aluguel de um imóvel equivalente ao seu, de modo que a correção monetária deve incidir sobre o montante pretendido como indenização, a partir do ajuizamento da ação, e não de forma retroativa, sob pena de enriquecimento sem causa da requerente.
” (autos de origem, Id. 184300645 – Pág. 3).

In casu
, o cálculo apresentado pela agravante, como bem explicitou o d. Juízo
a quo
, não está em consonância com o v. acórdão proferido por esta c. Câmara, em que se manteve a decisão prolatada em sede de liquidação individual de sentença coletiva, que estabeleceu como valor devido a ela o montante de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), referente à cláusula penal contida no contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, pelo atraso na entrega do imóvel, concernente ao período de 53 (cinquenta e três) meses.

Assim, a agravante, ao proceder à atualização individual de cada parcela dos 53 (cinquenta e três) meses, retroagindo à data do pagamento, sem utilizar como base de cálculo o valor liquidado de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), incorreu em manifesto descumprimento da decisão proferida por esta c. Câmara e, por consequência, em excesso de execução

Dessa forma, não havendo elementos capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em favor da agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025